Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS EXCESSIVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação revisional que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a cobrança excessiva de juros no contrato firmado entre as partes e condenar a instituição financeira a restituir o autor dos valores cobrados em excesso, na forma simples.

2. O recurso de apelação impugna a conclusão do d. Magistrado sentenciante quanto ao não cabimento da restituição em dobro, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

3. De acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro do que foi cobrado indevidamente está condicionada à demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica na espécie, porquanto a instituição financeira, ainda que tenha aplicado taxa de juros reputada como excessiva na r. sentença, cobrou os valores com base em contrato entabulado entre as partes, cujas cláusulas presume-se aceitas pelo outro contratante.

4. o fato de o apelante-autor ter baixa escolaridade não justifica o reconhecimento de má-fé por parte da instituição financeira, mormente porque não há qualquer evidência de que a ré sabia de tal circunstância, tampouco que a tenha utilizado para se beneficiar em detrimento do consumidor.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.